Tribunal: STF
Processo: HC 231429
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 807.021/RS, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe negou provimento. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMAIS TESTEMUNHOS. PROVAS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 182 STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – O RISTJ, no seu art. 34, XX, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente, inadmitir o habeas corpus, quando contrário à jurisprudência dominante acerca do tema. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula n. 568, segundo a qual "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." Assim, a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. 



    II – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    III – In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. Ressalte-se que a pronúncia exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna. Como se apreende dos autos, restou devidamente descrita a conduta supostamente praticada pelo acusado, que seria um dos líderes de facção criminosa rival à "Bala na Cara", e teria ordenado, mesmo da prisão, incursões criminosas no bairro Mario Quintana, a fim de que fossem dados tiros em quem estivesse pelas ruas, por ser local em que há disputa territorial entre as facções envolvidas. Nesse contexto, restaram também demonstrados indícios de autoria do agravante, pois embora as declarações de D G R tenham sido colhidas em sede de acordo de colaboração premiada, de seu depoimento, foram extraídos diversos indícios da autoria do agravante, sem se descurar de que outros testemunhos colhidos em juízo corroboraram tais indícios, como como os depoimentos dos policiais. Ademais, a mencionada colaboração era de testemunha nos autos, e não de " interessado", conforme alegado (REsp n. 1.790.039/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/8/2019; AgRg no AREsp n. 1.348.700/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/5/2019; e HC n. 485.765/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 28/2/2019). 



    IV – De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário (AgRg no HC n. 425.293/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/3/2018; RHC n. 80.007/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 19/12/2017; e AgRg no HC n. 382.977/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 9/10/2017). 



    V – Eventual conflito entre as versões acerca da suposta prática delitiva deve ser dirimido pelo Juízo natural da causa, pois assente nesta Corte Superior que "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.383.234/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 21/3/2019). 



    VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) inadmissível submeter o paciente ao Tribunal Popular quando a prova judicializada mostra-se duvidosa; e (b) Em juízo, embora inquiridas diversas testemunhas, nenhuma delas apontou os autores do delito, referindo apenas o que ‘ouviram falar’, ou seja, os únicos relatos que poderiam, em tese, embasar a acusação foram proferidos apenas em sede policial, sendo que nenhum foi reproduzido em Juízo, sendo, portanto, absolutamente inviável a manutenção da pronúncia. Requer assim, a concessão da ordem, para cassar o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão da instância ordinária e afastou a tese defensiva de nulidade do julgamento promovido pelo Tribunal estadual, sob alegação de carência de fundamentação quanto à existência de indícios mínimos de autoria. A propósito, colhe-se do voto condutor do acórdão:



    […] a pronúncia exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna. 



    No caso, o acórdão de origem concluiu pela existência de indícios suficientes para a pronúncia. 



    Aqui o acórdão, na parte em que importa (fls. 365-369): 



    "No caso em tela, a existência do fato delituoso está consubstanciada no boletim de ocorrência policial (fis. 03/04), no laudo pericial de confronto papiloscópico (fls. 09/10), no auto de necropsia (fis.20/21) e na certidão de óbito (fl. 46). No que toca aos indícios suficientes de autoria, aptos a manter a pronúncia do réu pelo delito contra a vida, verifico que esses estão presentes.



    Reproduzo, para tanto, trecho da sentença em que sumariada a prova oral colhida na fase processual (fls. 212/213): (...) Como se vê, conquanto a defesa sustente a insuficiência de provas para ensejar a pronúncia do acusado, há uma vertente de prova que autoriza a admissão da acusação, que é aquela extraída das declarações fornecidas pelo colaborador Douglas Gonçalves Romano dos Santos, alhures reproduzida, que aponta o réu como mandante do crime e que a motivação seria em decorrência de conflitos entre facções rivais. Somado a isso, há nos autos os depoimentos dos policiais civis Matheus Mallmann, Luísa Courilo Rodrigues e Leonardo Silva da Silva, os quais participaram da investigação e indicam a participação do acusado como mandante do delito em comento. O réu deixou de oferecer sua versão em juízo, uma vez que revel" (grifei). 



    Corroborando, a sentença de pronúncia (fls. 20-26): 



    "(...) No caso concreto, a materialidade do delito doloso contra a vida restou consubstanciada pelo laudo necropsia de fis. 20/21. 



    Quanto aos indícios de autoria, vejamos. 



    Matheus Mallmann, policial civil, em juízo declarou que fez parte da investigação. Que a vítima era avô do indivíduo de alcunha Faísca, membro da facção dos Bala na Cara. Disse que nesse período os Antibala, que seria o Gordo Dé e o Mais Mais, faziam incursões, intimidações, até a Mario Quintana pra dar tiro em quem estivesse pela rua, sendo que fizeram diversas vezes, havendo vários inquéritos. Que próximo ao local do fato há um ponto de tráfico de droga. Que na data do fato o acusado estava preso, mas a ordem naquele local é sempre dele. Referiu que o acusado pertence á facção AntiBala da Timbaúva. Que o acusado é investigado em vários inquéritos, e que as testemunhas não formalizam o depoimento por medo de represálias, sendo que possuem vários depoimentos informais que apontam o acusado como líder da facção. Por fim, que as informações obtidas foram através da colaboração premiada de Douglas Romano. 



    Luísa Courilo Rodrigues, policial civil, em juízo declarou que chegaram a autoria através da delação premiada de Douglas Gonçalves Romano. Que André é conhecido na Timbaúva como líder do local. 



    Leonardo Silva da Silva, policial civil, em juízo declarou que chegaram a autoria do delito através da delação premiada. Que o colaborador apontou André da Silva Dutra como o mandante, pois todo o sistema de organização que existe da facção dele, existiria também na do rival. Que Douglas disse ter sofrido atentado dos rivais, que seriam da Timbaúva, sendo que esses indivíduos agem a mando do Gordo Dé, o qual é mandante e líder na região. 



    Angelita Antunes de Sá, filha da vítima, em juízo declarou que Assis morava com ela e suas filhas, e que no momento do fato estava em casa. Que seu pai foi até o bar para assistir ao jogo do Grêmio. Referiu que ouviu muitos tiros. Que o local do fato é bairro Mário Quintana. 



    Adão de Souza Vaz, em juízo declarou: '(...) Eles disseram da vieram os disparos se as pessoas a pé de moto, carro? T: Disseram que estavam de carro. MP: O alvo ali, poderia ter pego qualquer uma das pessoas que estava na frente do bar? T: Não tem alvo, eles atiram. Morreu outros 2 no bar de baixo. Eles passam atirando seja quem for. MP: Isto, esta acontecendo ali disputado de território de grupos ligados ao tráfico? T: Deve ter, segundo o delegado no palácio da polícia disse que é disputa de tráfico. MP: A comunidade ali fica com muito medo de falar? T: Bastante, Estamos trabalho gradeado, agora', (fis. 180/181). 



    Douglas Gonçalves Romano dos Santos, em juízo declarou: '(...) Esse bar, inclusive, há referências que ele já tinha sido alvo de outras ações. T: Já. Porque ali a gente ficava bastante. Tem um ponto de tráfico na frente. (...) Então o que o senhor quer dizer que o André é Anti Bala e falaria com um dos gerentes dos Balas na Cara? T: Não. Mas eu não estou falando de falar na amizade. Eu estou falando de falar de se “cachorrear”. Quando ele teve a capacidade de mandar uma guria de doze anos tentar levantar nossa caminhada e depois ligar pedindo pelo amor de Deus para não matar a guria. D: Quem fez isso? T: O senhor Gordo Dé. D: Como o senhor sabe disso? T: Porque ele ligou para o Buiu, para o telefone dela. D: E o senhor viu ou ouviu? T: Sim. Estava lá”. 



    Inicialmente ressalto que o colaborador Douglas Gonçalves Romano não figura como réu no presente feito, mas sim como testemunha de acusação, assim, seu depoimento tem peso de prova testemunhal. 



    Nessas condições, em que pese a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa técnica do acusado, há prova, de forma suficiente para esta fase do processo, torna admissível a tese da denúncia. 



    No caso concreto, o depoimento prestado pela testemunha Douglas, indica que André comandava a região da Timbaúva mesmo estando preso, visto ser liderança da facção, o que evidencia que nada era feito sem seu consentimento. 



    Diante desse contexto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar a tese de negativa de autoria, bem como outras que, porventura, venham a ser sustentadas na sessão de julgamento. Consequentemente, resta inviabilizado o acolhimento do pedido de impronúncia, formulado pela defesa técnica (...)" (grifei). 



    Como se apreende dos autos, restou devidamente descrita a conduta supostamente praticada pelo acusado, que seria um dos líderes de facção criminosa rival à "Bala na Cara", e teria ordenado, mesmo da prisão, incursões criminosas no bairro Mario Quintana, a fim de que fossem dados tiros em quem estivesse pelas ruas, por ser local em que há disputa territorial entre as facções envolvidas. 



    Nesse contexto, restaram também demonstrados indícios de autoria do agravante, pois embora as declarações de D G R tenham sido colhidas em sede de acordo de colaboração premiada, de seu depoimento, foram extraídos diversos indícios da autoria do agravante, sem se descurar de que outros testemunhos colhidos em juízo corroboraram tais indícios, como como os depoimentos dos policiais. 



    Ademais, a mencionada colaboração era de testemunha nos autos, e não de "interessado", conforme alegado (REsp n. 1.790.039/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/8/2019; AgRg no AREsp n. 1.348.700/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/5/2019; e HC n. 485.765/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 28/2/2019). 



    De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário (AgRg no HC n. 425.293/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/3/2018; RHC n. 80.007/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 19/12/2017; e AgRg no HC n. 382.977/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 9/10/2017). 



    Além do mais, eventual conflito entre as versões acerca da suposta prática delitiva deve ser dirimido pelo Juízo natural da causa. 



    Assente nesta Corte Superior que "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.383.234/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 21/3/2019). 



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada pela defesa nestes autos. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pela instância antecedente, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente